Tribunal: TJDFT
Processo: 0711548-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Apelação cível. Obrigação de fazer c/c indenização. Plano de saúde empresarial. Relação jurídica entre estipulante e operadora Não incidência do CDC. Legalidade do cancelamento do plano motivado por inadimplência, antecedido de notificação. Dano moral e material não configurados.